Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO IMPUGNANTE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e não mencionou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, apesar do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e requer a fixação da verba sucumbencial em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, quando verificada a sucumbência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (Tema 410), fixou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera a obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante.
5. No caso concreto, a impugnação da NOVACAP foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se a necessidade de observância do rito de precatórios e o excesso de execução, afastando-se a aplicação do Tema 865 do STF.
6. Diante da sucumbência parcial, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.
7. A exigibilidade da verba honorária, contudo, permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita à parte exequente, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, conforme o artigo 85, § 1o, do CPC.
2. A exigibilidade da verba honorária deve ser suspensa quando a parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o e § 3o, I, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Tema 410; STJ, AgInt no REsp 1782517/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16/09/2019; TJDFT, Acórdão 1830195, 07473307720238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024.